Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602853-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
ELEITO.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO
NO
ENVIO
DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO
DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
PRESCINDÍVEL
A
DECLARAÇÃO
DA
DOAÇÃO
NAS
CONTAS
DO
CANDIDATO
BENEFICIADO.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
ATRASO
NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA.
DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
E
NO
EXTRATO
ELETRÔNICO.
COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43490898 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral e pelos cidadãos, posto que somente 2,7% do total dos recursos financeiros auferidos pelo
candidato foram declarados após o pleito.
3. A omissão de despesas realizadas com impulsionamento de conteúdo foi
parcialmente sanada, merecendo ressalva tão somente quanto à manutenção da
informação equivocada do referido gasto como criação de página de internet no
extrato de prestação de contas final retificadora.
4. Os serviços advocatícios prestados em favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato ou
por partido político, não constituem serviços estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser
declarados na prestação de contas do candidato beneficiado.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
6. Inobstante a divergência apontada entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
registrada nos extratos eletrônicos, foi possível constatar o lançamento do débito na conta bancária do
prestador.
7. Contas aprovada

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602853-11.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ADRIANO JOSÉ DA SILVA, ELEIÇÃO 2022,
PROGRESSISTAS- PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ADRIANO JOSE DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490898
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490898 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.729

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602853-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO JOSE DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
ELEITO.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO
NO
ENVIO
DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO
DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
PRESCINDÍVEL
A
DECLARAÇÃO
DA
DOAÇÃO
NAS
CONTAS
DO
CANDIDATO
BENEFICIADO.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
ATRASO
NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA.
DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
E
NO
EXTRATO
ELETRÔNICO.
COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43490898 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral e pelos cidadãos, posto que somente 2,7% do total dos recursos financeiros auferidos pelo
candidato foram declarados após o pleito.
3. A omissão de despesas realizadas com impulsionamento de conteúdo foi
parcialmente sanada, merecendo ressalva tão somente quanto à manutenção da
informação equivocada do referido gasto como criação de página de internet no
extrato de prestação de contas final retificadora.
4. Os serviços advocatícios prestados em favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato ou
por partido político, não constituem serviços estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser
declarados na prestação de contas do candidato beneficiado.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
6. Inobstante a divergência apontada entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
registrada nos extratos eletrônicos, foi possível constatar o lançamento do débito na conta bancária do
prestador.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por ADRIANO JOSÉ DA
SILVA, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.
As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente em 13/9/2022 e em
25/10/2022, respectivamente. (ID 43122138 e ID 43222561)
Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas. (ID 43226236
e ID 43259034).
No relatório de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de retificação das contas apresentadas pelo candidato, com devida complementação das
informações e dos documentos apontados como faltantes. (ID 43397273)

Num. 43490898 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
Intimado do relatório de diligências, o candidato prestou informações, apresentou suas contas finais
retificadas e juntou documentos. (ID 43403117)
No parecer conclusivo (ID 43440373), o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas, em razão de que as impropriedades encontradas não comprometeram a regularidade.
Intimado do parecer conclusivo, o prestador pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas,
nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n° 23.607/2019. (ID 43443100 e ID 43446486)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas, em razão
de que os apontamentos feitos no parecer conclusivo constituem vícios de ordem meramente formal, não
comprometendo, portanto, a análise da contabilidade. (ID 43444279).
Como o nome do candidato não constava do relatório de despesas com advogados da Prestação de Contas do
Partido Progressistas (Autos PJE nº 0604076-96.2022.6.16.0000), o prestador foi intimado para, querendo,
apresentar manifestação.
Na manifestação apresentada, o prestador informou que houve equívoco do partido político que não
apresentou na sua prestação de contas o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios retificado, no qual
consta, em seu Anexo I, o nome de Soldado Adriano na relação de candidatos beneficiados com o
pagamento do referido serviço pela agremiação partidária. (ID 43483771 e ID 43483772)
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do

Num. 43490898 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se o atraso na entrega dos seguintes relatórios financeiros de
campanha:

Num. 43490898 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47, inciso I, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso
I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pela agremiação partidária à Justiça Eleitoral, no
prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de campanha.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos
possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento quanto à gravidade no atraso do
envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha

Num. 43490898 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
como meramente formal, mas, a partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-
se:

[...] 2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais. [...]
(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE: 22/06/2020)

Da análise do extrato de prestação de contas finais retificadora, verifica-se que o prestador declarou ter
recebido o montante de R$ 176.930,00 de recursos financeiros para a sua campanha eleitoral. (ID 43408513)
Os apontamentos feitos no relatório de diligências demonstram que, embora o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha corresponda ao valor total de R$ 106.930,00, ou seja, aproximadamente
60,4% das receitas financeiras auferidas, R$ 104.020,00 desse valor foi declarado em sede de prestação de
contas parciais, antes do pleito eleitoral e somente R$ 2.910,00 foram declarados após as eleições.
Conclui-se, portanto, que, para os cidadãos, restou desconhecido apenas um valor ínfimo do total de receitas
financeiras auferidas pelo candidato, ou seja, aproximadamente 2,7% do total dos recursos financeiros
declarados pelo prestador.
Destaca-se, ainda, que o atraso na entrega dos relatórios financeiros não prejudicou a análise das
contas, posto que os documentos foram apresentados com as prestações de contas parciais e finais
do candidato.

Num. 43490898 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso - valor ínfimo
desconhecido pelos cidadãos e inexistência de prejuízo à análise das contas, tem-se que a presente
impropriedade pode ser apontada como ressalva no julgamento das contas do prestador.
b.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais
No relatório preliminar, apontou-se a seguinte omissão de despesa:
Em resposta à impropriedade apontada, o prestador esclareceu que a inconsistência decorreu de erro
no lançamento de uma despesa de R$ 10.000,00 como criação de página de internet, ao invés de
impulsionamento de conteúdo.
Informou, ainda, que foi efetuada a retificação das contas para constar a classificação do referido
gasto como impulsionamento de mídia e conteúdo.
Nada obstante o esclarecimento apresentado, denota-se que o prestador somente procedeu à
retificação parcial da informação relativa ao gasto inicialmente previsto como criação de página de
internet para impulsionamento de mídia e conteúdo, eis que a correção foi feita apenas no relatório
de despesas efetuadas (ID 43408586 - página 11), não constando do extrato da prestação de contas
final retificadora (ID 43408657).
Deve-se concluir, então, que restaram parcialmente sanadas as inconsistências, merecendo ressalva
tão somente quanto à informação equivocada da despesa com criação de página de internet.
Consta, ainda, do relatório preliminar, o apontamento de prestação de serviços de advocacia no
presente feito, sem o lançamento da respectiva despesa pelo prestador.
Intimado para manifestação, o prestador aduziu que os serviços advocatícios prestados em seu favor
foram pagos pelo Partido Progressistas, tendo sido registrados na prestação de contas da agremiação
partidária, não havendo, portanto, a necessidade de seu registro no presente feito.
Quanto ao tema, o artigo 23, § 10º, da Lei 9.504/97 e o artigo 35, § 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019

Num. 43490898 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
dispõem que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
[...]
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação
de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877 de 2019)

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
[...]
§ 9º O pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) .

Note-se que a recente alteração ocorrida na Lei das Eleições dispõe que os serviços advocatícios
prestados em favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato ou por partido político,
não constituem serviços estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser declarados na
prestação de contas do candidato beneficiado.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTO, TODAVIA, AINDA NA ORIGEM, DE QUE FORAM
CUSTEADOS POR ENTIDADE PARTIDÁRIA ESTADUAL. VERACIDADE. FATO QUE NÃO
CONSTITUI DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO.
1. Diante da recente alteração legal, os honorários advocatícios relacionados a serviços realizados em favor
de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato ou por partido não constituem serviços estimáveis
em dinheiro e, nesta condição, não necessitam ser contabilizados na prestação de contas do candidato
beneficiado. Inteligência do art. 23, §10, da Lei nº 9.504/1997.
2. A despeito da possibilidade de pagamento de honorários por terceiro (pessoa física apoiadora ou outros
candidatos ou partidos) e da desnecessidade da contabilização nessas situações, é imprescindível o

Num. 43490898 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
esclarecimento da fonte do pagamento, sob a pena de se abrirem as portas para o custeio desses gastos por
fontes vedadas de arrecadação, como por exemplo, por pessoas jurídicas, o que foi atendido no caso
concreto.
3. Recurso provido, para o fim de aprovação das contas.
(Acórdão nº 59515, Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, DJE: 24/08/2021)
Da análise dos autos, denota-se que o candidato informou, quando intimado do relatório de diligências (ID
43403117 – páginas 3,4 e 5), que os serviços advocatícios foram doados pelo Partido Progressistas, tendo
apresentado documento após o parecer conclusivo somente para corrigir uma falha da prestação de contas da
agremiação partidária, devendo, por essa razão, ser aceito para a comprovação da alegação.
Demonstrado, assim, que os serviços advocatícios foram doados pelo Partido Progressistas ao
prestador, deve a irregularidade apontada ser afastada.
b.3) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária
Constou no parecer de conclusivo o apontamento de atraso na abertura de conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha:
O prazo para abertura de conta bancária, para candidata ou candidato, está previsto no artigo 8º, § 1º, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou
por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela

Num. 43490898 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que o prestador procedeu à abertura da conta bancária em
15/8/2022, ou seja, 12 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando um atraso de 2
dias, podendo essa irregularidade ser considerada como mera ressalva, pois não comprometeu a fiscalização
e a efetiva análise das contas.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
[...]
(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade deve ser considerada como ressalva no
julgamento das contas.

b.5) Da Divergência entre a Movimentação Financeira Registrada na Prestação de Contas e
no Extrato Eletrônico

No parecer conclusivo, anotou-se a existência de divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos:

Num. 43490898 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19
Com relação às divergências apontadas, o prestador informou que o pagamento do boleto
referente à despesa de R$ 10.000,00 (Adyen BR Ltda) ocorreu na boca do caixa, mediante
utilização do cheque nº 850003, tendo em vista que na ocasião ainda não havia acesso do candidato
a recursos de internet banking ou PIX, tendo juntado a cópia do referido cheque (ID 43403119),
possibilitando, assim, a verificação do gasto eleitoral na conta bancária de campanha.
Da análise dos autos, denota-se que a despesa efetuada foi declarada pelo prestador nos documentos ID
43403119 e ID 43408645 e no demonstrativo ID. 43408586, página 11.
Desse modo, inobstante a divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e a registrada nos extratos eletrônicos, foi possível constatar o lançamento do débito na conta
bancária do candidato, devendo a impropriedade apontada ser considerada como ressalva no
julgamento das contas do prestador.
Em face da completa ausência de má-fé do prestador, das justificativas apresentadas e do não
prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalvas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Adriano
José da Silva, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, nos
termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 43490898 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613155383300000042455119
Número do documento: 22121613155383300000042455119
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:00:19

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602853-11.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO
2022
ADRIANO
JOSE
DA
SILVA
DEPUTADO
ESTADUAL -
Advogados
do INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA -
Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.